Tribunal: TJES
Processo: 0000133-44.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia; Tráfico de influência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-44.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL, AUSÊNCIA DE MÍDIA E FALTA DE PERÍCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de influência (art. 332, parágrafo único, CP), à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além de dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia: (i) nulidade da interceptação telefônica por violação do sigilo profissional, ausência de juntada da mídia e falta de perícia; e, subsidiariamente, (ii) absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas utilizadas na condenação são válidas, diante das alegações de violação de sigilo profissional, ausência de mídia e falta de perícia; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de influência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interceptação telefônica é válida porque foi previamente autorizada por decisão judicial do Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, com fundamento na Lei 9.296/1996, e abrangeu comunicações fortuitas, inclusive entre advogado e cliente, sem configurar violação ao sigilo profissional.

4. O entendimento jurisprudencial do STJ afirma que o diálogo entre advogado e cliente captado fortuitamente em interceptação regularmente autorizada não viola prerrogativa profissional, não podendo a advocacia servir de escudo para práticas delitivas (RHC 215.883/RJ; AgRg no HC 860.248/SP).

5. A ausência da mídia das gravações não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do art. 563 do CPP, sobretudo quando as transcrições estão nos autos e foram submetidas ao contraditório.

6. A falta de perícia das vozes não invalida a prova quando existam outros elementos probatórios que identifiquem os interlocutores e confirmem o conteúdo das conversas (STJ, HC 863.854/SP).

7. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelas transcrições das interceptações, pela prova oral colhida em juízo e pelas próprias declarações do apelante, que admitiu ter solicitado valores sob o argumento de pagamento ao Delegado.

8. As conversas interceptadas demonstram que o apelante exigiu R$ 10.000,00 para, supostamente, repassar ao Delegado e assegurar a liberação das conduzidas, mesmo após estas já se encontrarem soltas, afastando a tese de honorários ou fiança.

9. As testemunhas confirmam que nenhuma fiança foi arbitrada e que a liberação ocorreu por inexistência de flagrante, reforçando a ilicitude da exigência.

10. As declarações do próprio réu corroboram a prática delitiva, ao reconhecer que solicitou valores e mencionou repasse ao Delegado, ainda que tentando justificar como honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Interceptações telefônicas autorizadas judicialmente são válidas mesmo quando captam fortuitamente diálogos entre advogado e cliente, desde que não haja direcionamento para violar o sigilo profissional.

2. A ausência de juntada da mídia das gravações não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando há transcrições nos autos e pleno contraditório.

3. A perícia de voz não é condição de validade da interceptação quando outros elementos confirmam a identidade dos interlocutores.

4. O crime de tráfico de influência configura-se quando o agente exige vantagem econômica sob o pretexto de influenciar ato de autoridade, ainda que esta não tenha sido efetivamente praticada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CPP, art. 563; CP, art. 332, parágrafo único; Lei 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 215.883/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 05.08.2025; STJ, AgRg no HC 860.248/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 19.08.2025; STJ, AgRg no HC 772.870/PA, 10.03.2023; STJ, HC 863.854/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO MARCOS ROMANO
em face da sentença proferida no ID nº 16322671 pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 332, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16322677, nas quais a defesa suscita a nulidade do feito, sob o argumento da ilegalidade das interceptações telefônicas, alegando violação do sigilo profissional entre advogado e cliente, ausência de juntada da mídia das gravações aos autos e falta de perícia destinada a aferir a autenticidade das escutas, o que configuraria cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu, em razão da fragilidade probatória para o édito condenatório.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 16322679, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16821673).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO MARCOS ROMANO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 332, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa suscita a nulidade do feito, sob o argumento da ilegalidade das interceptações telefônicas, alegando violação do sigilo profissional entre advogado e cliente, ausência de juntada da mídia das gravações aos autos e falta de perícia destinada a aferir a autenticidade das escutas, o que configuraria cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu, em razão da fragilidade probatória para o édito condenatório.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, suscita a defesa a nulidade do julgamento em razão da ilicitude das provas decorrentes de interceptação telefônica, seja pela violação do sigilo profissional entre advogado e cliente, seja pela ausência da mídia das gravações nos autos ou pela falta de perícia.

O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal garante a inviolabilidade das comunicações, admitindo, contudo, a quebra do sigilo telefônico mediante ordem judicial, nos termos da Lei nº 9.296/1996, quando necessária à investigação criminal ou à instrução processual penal.

Compulsando os autos, depreende-se que a interceptação telefônica foi previamente autorizada judicialmente, pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, e fundada nas hipóteses legais aplicáveis, sendo deferida a extração dos dados, bem como o compartilhamento de informações para outros eventuais procedimentos investigatórios, mormente para apuração do crime de tráfico de influência em comento.

Ademais, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado, e, sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente, não há violação do sigilo profissional
” (RHC n. 215.883/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025), ressaltando que não pode ser o exercício da advocacia utilizado como escudo para a prática de delitos, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. ENXONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a nulidade da quebra de sigilo telefônico e das provas derivadas, além de anular o indiciamento do agravado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo telefônico, autorizada judicialmente, que resultou no encontro fortuito de provas, pode ser considerada ilegal e se as provas derivadas devem ser anuladas. 3. A questão também envolve a análise da inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente e se tal inviolabilidade foi violada no caso em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão agravada foi reformada com base no entendimento de que a quebra de sigilo telefônico foi precedida de ordem judicial e que o encontro de provas foi fortuito, não configurando ilegalidade. 5. A ocupação do agravado como advogado não pode ser utilizada como escudo para a prática de delitos, especialmente quando não há denúncia formalizada. 6. A jurisprudência do STJ e do STF admite a utilização de provas obtidas fortuitamente, desde que a interceptação tenha sido autorizada judicialmente e não haja violação ao sigilo profissional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido para denegar o habeas corpus. Tese de julgamento: "1. A quebra de sigilo telefônico autorizada judicialmente que resulta em encontro fortuito de provas não configura ilegalidade. 2. A ocupação de advogado não impede a investigação de crimes, desde que respeitadas as prerrogativas profissionais. 3. Provas obtidas fortuitamente em interceptações autorizadas judicialmente são válidas, desde que não violem o sigilo profissional". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157; EOAB, art. 7º, §6º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 801.685/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no RHC 208.493/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.03.2025. (AgRg no HC n. 860.248/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência da transferência da mídia ao sistema PJE. Explico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).

No entanto, verifico que a transcrição das conversas interceptadas encontram-se acostadas aos autos, bem como o Juízo
a quo
assegurou o contraditório em audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual o recorrente pode se manifestar sobre o conteúdo das conversas.

Registro, igualmente, que o teor das transcrições encontram respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo, portanto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, devendo incidir o princípio previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese defensiva relativa à falta de perícia para comprovar a autenticidade das escutas, tendo em vista que a referida diligência não é considerada condição de validade das provas obtidas através da interceptação telefônica.

Ressalto, outrossim, que “
a perícia para identificação das vozes não é indispensável quando outros elementos de prova indicam a autoria dos investigados
” (STJ, HC n. 863.854/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

E, no caso em voga, como alhures exposto, o édito condenatório não se baseou apenas nas conversas interceptadas, mas, sobretudo, na prova oral coligida, inclusive, nas declarações prestadas pelo próprio apelante em juízo.

Diante disso, não merece prosperar o pleito de nulidade do feito.

Com relação ao pedido absolutório, narra a inicial acusatória, em síntese, que, durante operação policial realizada em 14/10/2020 para capturar Afonso da Cruz, policiais civis localizaram um acampamento onde estavam Afonso e Márcio Gomes Pereira, os quais se evadiram ao perceber a aproximação da equipe, deixando no local suas companheiras, Juliana Santos Barreto e Mariely Mota Coutinho. Nas buscas realizadas na barraca de Márcio, foram apreendidas uma espingarda calibre .12, grande quantidade de munições e cartuchos calibre .22, tendo Mariely admitido a propriedade dos artefatos atribuídos ao companheiro e a Afonso.

Relata a denúncia que, uma vez conduzidas à Delegacia de Plantão, Mariely foi ouvida e liberada pelo Delegado por ausência de situação flagrancial, enquanto Juliana prestou esclarecimentos na condição de testemunha. Constatou-se, contudo, que esta utilizava o celular de Afonso (aparelho monitorado judicialmente em razão de investigação de homicídio) para se comunicar com ele e com Márcio durante os atos na delegacia.

Aduz, ainda, que a análise das conversas interceptadas revelou que o Denunciado, advogado de Afonso e presente na delegacia acompanhando Juliana e Mariely, exigiu de Márcio a quantia de R$ 10.000,00, a pretexto de pagamento de “fiança”, afirmando que o valor seria repassado ao Delegado de Plantão para influenciar ato de ofício, garantindo a liberação das conduzidas e evitando a instauração de procedimento criminal, combinando, também, local para a entrega do dinheiro.

Assevera, por fim, que, diante da possível prática de tráfico de influência, a Autoridade Policial determinou a transcrição das conversas interceptadas, comunicou o Ministério Público e obteve autorização judicial para o compartilhamento das provas, ressaltando que as transcrições e áudios juntados aos autos confirmam que o Denunciado prometeu intervir junto ao Delegado mediante pagamento da quantia exigida, a saber:

Revela o inquérito policial junto que no dia 14 de outubro de 2020, no Cartório da 9ª Delegacia de Plantão, o Denunciado exigiu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de “fiança”, aludindo que daria o dinheiro para o Delegado de Plantão, para influenciar ato de ofício da autoridade policial e livrar as vítimas de investigação criminal.

Depreende-se do procedimento administrativo, em anexo, que no curso de operação policial com o objetivo de capturar Afonso da Cruz, que figurava como réu em uma Ação Penal em trâmite na 2º Vara da Comarca de Mimoso do Sul, agentes da Polícia Civil daquela cidade empreenderam diligências na localidade de Gabiroba, interior do Município, em um acampamento que ficava às margens do Rio Itabapoana.

Em que pese o alvo da diligência ter sido visualizado no local, o citado se encontrava do outro lado da margem do rio, juntamente com outras pessoas, não sendo possível inicialmente a sua captura.

Ao realizarem a transposição do rio, os policiais chegaram ao acampamento em que Afonso estava, contudo, este já havia se evadido juntamente com o nacional Márcio Gomes Pereira, ocasião em que deixaram no local suas companheiras Juliana Santos Barreto (companheira de Afonso) e Mariely Mota Coutinho (companheira de Márcio).

Empreendidas buscas nas barracas de Afonso e Márcio, naquela pertencente a Marcio a equipe policial apreendeu uma espingarda calibre .12, com vasta quantidade de munições do mesmo calibre, além de grande quantidade de cartuchos calibre .22. Indagada, Juliana nada disse acerca dos ilícitos encontrados. Por seu turno, Mariely confessou que a arma de fogo encontrada e as munições calibre .12 pertenciam a Márcio e os cartuchos de calibre .22 a Afonso.

Nesse sentido, considerando que a arma de fogo e munições foram encontradas na barraca de Márcio, sua companheira Mariely foi conduzida até a presença da Autoridade Policial de Plantão da 7ª Delegacia Regional, assim como a nacional Juliana (esta última na condição de testemunha).

Após a oitiva dos policiais militares, da testemunha Juliana e da conduzida Mariely, foram apreendidas as munições e a arma de fogo, ato em que o Delegado de Polícia, entendendo pela inexistência de estado flagrancial em relação a Mariely, determinou sua liberação.

Ocorre que Juliana, companheira de Afonso, utilizava o celular do investigado, objeto que estava sendo monitorado em decorrência de autorizarão judicial oriunda do Juízo de Mimoso do Sul/ES, no bojo de AP em que Afonso figura como um dos executores de crime de homicídio. Restou confirmado, inclusive, que Juliana havia levado o aparelho celular para a delegacia de polícia, utilizando-o para se comunicar com Afonso e Márcio.

Em razão do monitoramento do telefone celular, após análise das conversas do citado aparelho, restou confirmado que o Denunciado, até então advogado de Afonso, patrono que acompanhou Juliana e Mariely na delegacia, informou a Juliana e Márcio que o crime supostamente cometido por Mariely seria afiançável, sendo arbitrado pelo Delegado de Polícia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não bastasse, naquela oportunidade, o Denunciado relatou a Márcio que já havia liberado Mariely e que o dinheiro anteriormente solicitado, supostamente arbitrado a título de fiança, seria revertido ao Delegado de Polícia, com a garantia de que ninguém responderia a procedimento criminal. No ato, o Denunciado combinou com o interlocutor o local para a entrega da quantia.

Ao tomar conhecimento da transação ilícita aventada, a Autoridade Policial determinou a transcrição das conversas interceptadas, dando ciência dos fatos ao Promotor de Justiça da Comarca de Mimoso do Sul, assim como representando junto ao juízo da 2ª Vara daquela comarca pela autorizarão de compartilhamento de provas e elementos informativos, com o intuito de que se apurasse o cometimento do crime de tráfico de influência, medida devidamente deferida nos autos 0000369-98.2020.8.08.0032.

Destarte, conforme transcrições e áudios acostados no ID 29976242, o Denunciado, em conversa telefônica com Marcio, afirmou que este deveria levar uma quantia em espécie até um posto de gasolina próximo ao Perim Center, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e que tal valor seria dado ao Delegado, de modo que Mariely e o Denunciado ficariam isentos de qualquer imputação criminal. (...)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autoria e a materialidade do crime em voga restaram devidamente comprovadas nos autos pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e corroborados pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

Da leitura dos diálogos degravados, infere-se que o apelante exigiu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para supostamente assegurar a liberação das conduzidas, afirmando que o valor seria repassado ao Delegado de Plantão, o que evidencia a intenção de obter vantagem indevida mediante alegada influência em ato de ofício, consoante se observa do trecho abaixo transcrito:

(...) MARCINHO: OI

ADVOGADO: CÊ TÁ AONDE?

MARCINHO: TÔ AQUI NO POSTO UÉ

ADVOGADO: PERTO DO PERIM CENTER MESMO?

MARCINHO: É PRA FRENTE UM CADINHO

ADVOGADO: ISSO, GUENTA AÍ, OLHA SÓ, DEIXA EU TE FALAR: EU VOU PEGAR O DINHEIRO E DAR PRO DELEGADO TÁ, SOLTEI OS, JA SOLTEI ELA

MARCINHO: JÁ SOLTOU?

ADVOGADO: SOLTEI, NEM VOCÊ NEM ELA VAI RESPONDER NADA, (ININTELIGÍVEL)

MARCINHO: CÊ SOLTOU ELA? RAPAZ NÃO IMPORTA O DINHEIRO RAPA, EU QUERO MINHA MULHER SOLTA!NÃO ESQUENTA A CABEÇA NÃO.

ADVOGADO: NEM VOCÊ, NEM ELA VAI RESPONDER.

MARCINHO: TÁ BOM, MAS JÁ LIBEROU ELA?

ADVOGADO: JÁ, TÁ AQUI COMIGO, QUER QUE EU LEVE? (...)

Assim, não merece prosperar as alegações da defesa de que a quantia seria a título de honorários advocatícios, uma vez que o apelante afirmou que os valores seriam destinados ao Delegado, tampouco o montante seria relativo a eventual fiança, pois Mariely já se encontrava em liberdade quando da exigência pecuniária, tornando tais teses incompatíveis com os fatos.

Tais elementos são corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O Delegado responsável pela investigação, Rômulo Carvalho Neto, na condição de testemunha, relatou que, durante diligência para capturar Afonso, foram apreendidas armas e munições no acampamento, ocasião em que Mariely e Juliana foram conduzidas à Delegacia, mas liberadas por inexistência de situação flagrancial. Informou que o celular monitorado judicialmente, pertencente a Afonso, estava em posse de Juliana, e que, ao analisar as transcrições, verificou conversas em que o advogado do investigado solicitava valores a Márcio sob o pretexto de “fiança”, embora nenhuma fiança tivesse sido arbitrada. Destacou que a fala do advogado aparece claramente nas interceptações, e que a exigência ocorreu após as mulheres já terem sido liberadas. Mencionou, ainda, diálogo posterior no qual Afonso afirma que o Delegado teria ficado com “nove mil reais e a arma”, reforçando o contexto da tentativa do causídico de influenciar ato de ofício mediante promessa de vantagem indevida.

Por sua vez, a testemunha Caetano Alfredo Nicolau Louise Netto afirmou que era o delegado de polícia de plantão na Central de Flagrantes em Cachoeiro de Itapemirim, tendo participado das oitivas de Juliana e Mariely. Asseverou que não arbitrou fiança, pois, diante dos elementos apresentados, não havia fundamento para lavratura do flagrante, determinando-se apenas a instauração de inquérito policial. Declarou não ter participado das interceptações telefônicas, tampouco da análise dos áudios. Confirmou ter tido contato com o advogado na delegacia, mas restrito a questões relativas à ausência de flagrante. Declarou ainda que, ao tomar conhecimento da imputação de que valores teriam sido solicitados em nome do Delegado, uma sindicância já havia sido instaurada por determinação da Delegacia Regional, chefiada pelo Dr. Rômulo.

Já o apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou que conversou apenas com Márcio acerca de valores supostamente destinados ao pagamento de fiança, afirmando ter mencionado quantia entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), e não R$ 10.000,00 (dez mil reais). Relatou que orientou Juliana, companheira de Afonso, a buscar o dinheiro, sob o argumento de que precisaria repassá-lo ao Delegado para que a fiança fosse arbitrada, embora reconheça que Mariely já estava sendo liberada naquele momento. Aduziu, ainda, que teria permanecido com o valor recebido como honorários.

Verifico, por conseguinte que as declarações do acusado confirmam que solicitou quantia em espécie e que indicou a necessidade de pagamento ao Delegado, reforçando a condução de vantagem indevida a pretexto de influenciar ato de ofício.

Destarte, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Com relação à dosimetria da pena, inobstante não ter sido objeto recursal, da leitura da sentença vergastada, verifico que a reprimenda imposta não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.